Tribunal: STF
Processo: RHC 264280
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Nilson Nelson Machado ou Catarina da Lapa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.017.183/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que Catarina da Lapa cumpre pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, por condenação pelo crime de estupro de vulnerável (e-doc. 4).



    3. Em 8.1.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro/RJ, no Processo n. 8001348-62.2024.8.24.0023, indeferiu pedido da recorrente para cumprir a pena em prisão domiciliar (e-doc. 9).



    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 0010514-36.2025.8.19.0000, impetrado, em favor da recorrente, contra decisão do juízo de primeira instância, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem, mantendo a decisão pela qual indeferido o pleito de cumprimento de pena em prisão domiciliar (e-doc. 4).



    5. Apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impetrou-se, em 7.7.2025, no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.017.183/RJ. Pediu-se a concessão de prisão domiciliar humanitária à recorrente, sob alegação de necessidade, pelo acometimento de doença grave e impossibilidade de tratamento na penitenciária em que cumpre pena atualmente (e-doc. 3).



    6. Em 7.8.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem (e-doc. 50) e, em 25.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PARA A DOENÇA GRAVE DA PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRETENSÃO DE INVERSÃO DAS PREMISSAS FIRMADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da possibilidade excepcional de concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o benefício com amparo em fundamentação idônea, destacando que os documentos acostados aos autos não são suficientes, por si sós, para evidenciar situação excepcional que autorize a concessão do benefício 



    3. É firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1,e-doc. 71).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “a paciente, em estágio terminal de neoplasia maligna, necessita de cuidados paliativos contínuos, uso diário de medicamentos controlados e acompanhamento multidisciplinar, inviáveis no sistema prisional fluminense por ausência de estrutura adequada. Leia-se: inviável em todo o sistema prisional brasileiro que já foi declarado em estado de coisa inconstitucional” (fl. 2, e-doc. 76).



    Argumenta que “o pedido de prisão domiciliar humanitária foi formulado com base no art. 117 da LEP e na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, instruído com laudos médicos de 2022 e 2024. Este último, mais recente, não foi devidamente considerado, tendo o juízo indeferido o pleito sob o argumento equivocado de que o exame seria antigo. A alegação de recusa da paciente em realizar novos exames não procede: ela apenas destacou a existência de laudo de 2024, requerendo sua análise antes de nova perícia, justamente para evitar procedimentos desnecessários, dolorosos e desgastantes diante da atualidade do documento e do seu frágil estado de saúde. Porém, encontra-se esperando por tal exame. O fato é que o Estado, e não precisamos muito para isso, não possui condições mínimas” (fls. 2-3, e-doc. 76). 



    Ressalta que, “após esse episódio, houve ainda duas novas tentativas de realização dos exames determinados pela VEP, ambas frustradas não por recusa da Sra. Catarina, mas pela ausência de médico, evidenciando a precariedade do atendimento de saúde no sistema penitenciário” (fl. 3, e-doc. 76).



    Afirma que “o indeferimento da prisão domiciliar, diante dessas circunstâncias, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proporcionalidade. O quadro de saúde da Recorrente/paciente é muito grave” (fl. 11, e-doc. 76).



    Pede “(...) a total procedência do recurso para se obter nova decisão, para fins de concessão da Ordem e imediata colocação do Paciente/Recorrente em cumprimento da pena em prisão domiciliar possibilitando o tratamento adequado, humano. Seja concedida a ordem, ainda que de ofício, tendo em vista as graves violações dos Direitos Humanos quanto ao quadro de saúde enfrentado pela paciente e todo o desdobramento disso para sua saúde” (fl. 16, e-doc. 76).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 95). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica à recorrente.



    9. Ao indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, o juízo da execução penal assentou:



    “De acordo com o artigo 117 da Lei 7.210/84, a prisão domiciliar, em princípio, somente é admissível quando se tratar de apenado inserido no regime prisional aberto. A jurisprudência do STJ, contudo, é pacífica no sentido de que ‘em regime de exceção, concede-se prisão domiciliar a réu portador de doença grave, que comprova a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento penal em que está recolhido’ (nesse sentido: HC 32918 / MG). 



    No caso dos autos, a defesa juntou documentos e exames médicos em seus pedidos de seqs. 38 e 65. Da análise dos documentos, verifico que o exame de videocolonoscopia de seq. 38.5 é datado de 2022. 



    Dessa forma, foi agendado novo exame para avaliação do quadro atual da doença do cólon, com vistas a subsidiar o pleito de PAD humanitária. 



    No entanto, conforme laudos acostados na seq.: 48, a apenada compareceu à unidade de saúde e negou-se a submeter-se aos exames solicitados. 



    Assim, por ora, acolho a manifestação do MP e INDEFIRO o requerimento de recolhimento domiciliar” (fl. 1, e-doc. 9).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 0010514-36.2025.8.19.0000, o Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar requerida, sob este fundamento:



    “Aduz a impetrante que a paciente, portadora de câncer e contando com 64 anos de idade, necessita de tratamento médico adequado, o qual a unidade prisional não pode prover de modo adequado.



    Pontua que a decisão de indeferimento deixou de considerar os documentos médicos recentes acostados pela defesa aos autos da execução, determinando a realização de novos exames, a seu ver, de modo desnecessário. Ressalta que a recusa da paciente de se submeter aos exames determinados pelo juízo ocorreu por medo e desconfiança das condições oferecidas na unidade de saúde penitenciária, consistindo em exercício de sua autonomia, que não pode ser interpretada em seu desfavor. (...)



    Não assiste razão à impetração em seu desiderato heroico. Consta dos autos que a paciente cumpre, atualmente, em regime fechado, a pena de 20 anos de reclusão, decorrente de condenação por infração ao art. 217-A c/c o art. 226, II, e na forma do art. 71, do Código Penal. Restam 19 anos, 6 meses e 9 dias de reprimenda a ser cumprida (seq. 13.1 dos autos da execução). 



    Em 26/11/2024, a defesa efetuou ao juízo da VEP o deferimento da prisão domiciliar humanitária à apenada, aduzindo a necessidade de tratamento médico de neoplasia de cólon (seq. 38.1). No mesmo dia, o magistrado da execução determinou o encaminhamento da apenada para tratamento médico e realização de laudo detalhado sobre o seu atual estado clínico, inclusive quanto à necessidade de medicamentos específicos, internação e eventual procedimento cirúrgico, informando, ainda, se a condição clínica da apenada oferece algum tipo de risco de morte iminente.



    Ressaltou a necessidade de se atestar se é imprescindível, sob o ponto de vista médico, a aplicação de prisão domiciliar como forma de salvaguardar a vida e a integridade física do apenado (seq. 40.1). Confira-se:



    ‘A fim de melhor subsidiar a análise do pedido de PAD feito pela defesa na seq. 38.1, oficie-se ao Coordenador de Gestão em Saúde Penitenciária e ao Diretor da Unidade Prisional para que seja providenciado o devido tratamento médico ao apenado, de forma a preservar sua saúde e integridade física, devendo ser remetido laudo detalhado a este Juízo sobre o seu atual estado clínico, inclusive quanto à necessidade de medicamentos específicos, internação e eventual procedimento cirúrgico.



    Deverá ser especificado no laudo: 



    a) o atual estado de saúde do executado; 



    b) as doenças que o acometem e sua gravidade; 



    c) se demandam tratamentos contínuos, exames especializados e/ou procedimento cirúrgico; 



    d) se os tratamentos necessários podem ser prestados no âmbito prisional; 



    e) se a condição clínica do apenado oferece algum tipo de risco de morte iminente. 



    O laudo deverá esclarecer, a partir do que for atestado, ante a suficiência ou não do aparato penitenciário disponível com vistas ao adequado tratamento do interno, se é imprescindível, sob o ponto de vista médico, a aplicação de prisão domiciliar como forma de salvaguardar a vida e a integridade física do apenado. Prazo: 15 dias. 



    Em caso de apresentação do apenado para tratamento de saúde em unidade hospitalar externa (não administrada pela SEAP), requisite-se cópia dos documentos relativos ao atendimento. 



    Caso necessário, expeça-se mandado de intimação do responsável pela unidade de atendimento. Intime-se a Superintendência de Saúde pela aba do SEEU. Com a resposta, dê-se ciência às partes e retornem conclusos para decisão’.



    Todavia, encaminhada pela unidade prisional, a paciente se recusou à realização dos exames, afirmando não querer mais seguir com a investigação e tratamento (seq. 48.2), consoante informação emitida pela unidade de atendimento médico do Complexo Penitenciário (seq. 48.1). (...)



      Nesse sentido, não se observa qualquer ilegalidade na decisão combatida.



    Como cediço, a prisão domiciliar humanitária é medida excepcional e que exige o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 117, da Lei nº 7.210/84, ou seja, que se trate de beneficiário que está no regime aberto, maior de 70 anos de idade ou acometido de doença grave, e de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou condenada gestante. Ainda que se reconheça a possibilidade de concessão da benesse, em circunstâncias excepcionalíssimas, a apenados que cumprem pena nos regimes fechado ou semiaberto, tal medida exige a comprovação inequívoca da gravidade do quadro de saúde e, mormente, da impossibilidade de seu tratamento no ambiente prisional. (...)



    Insta destacar que, na hipótese, o magistrado não indeferiu de plano o requerimento da defesa, ao revés, determinou a vinda de relatório detalhado quanto ao seu estado de saúde, inclusive agendando novo exame para avaliação do quadro atual da doença do cólon, o que apenas não ocorreu pela negativa da apenada. Nesse cenário, com fundamento nas peças acostadas aos autos, o magistrado negou o requerimento por não vislumbrar elementos demonstrando a impossibilidade de atendimento pelo sistema de saúde do Complexo Penitenciário, ou a indispensabilidade da benesse pretendida, o que se mostra perfeitamente adequado ao caso em análise.



    Pontua-se que a impetração aduz que ‘há elementos que indicam a precariedade do ambiente (do Sistema Prisional) para a realização desses procedimentos’, porém, sem indicar quais seriam tais elementos.



    Ademais, não houve negativa de qualquer tipo de assistência médica à paciente, ao revés. Nesse sentido, o argumento de que a recusa, por medo e desconfiança, em se submeter aos exames configura exercício de sua autonomia não afasta o fato de que não foi comprovada a impossibilidade de acompanhamento pela unidade hospitalar do estabelecimento penitenciário.



    Por outro lado, ao contrário do que a impetração alega, a decisão não ignorou as informações mais recentes apresentadas pela defesa sobre a saúde da paciente. Apenas enfatizou que o exame específico de videocolonoscopia (seq. 38.5), relacionado à moléstia apontada pela impetrante, e que poderia justificar o deferimento da medida, foi realizado em 2022, hipótese tornando necessária a avaliação do estado atual da doença.



    Por outro lado, a par de qualquer documento acostado, é certo que o exato do alcance da condição de saúde alegada apenas poderá ser aferida por um profissional da área médica, inclusive quanto à análise de gravidade e malignidade da enfermidade, daí mostrando-se indispensável a realização dos exames deferidos pelo Juízo.



    Portanto, ausente demonstração de constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, deve ser mantida a decisão proferida” (fls. 4-13, e-doc. 4).



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.017.183/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Conforme destacado na decisão ora recorrida, verifica-se que o entendimento das instâncias ordinárias não merece reparos, pois se ampararam em fundamentação idônea para o indeferimento, por ora, do benefício da prisão domiciliar, concluindo que os documentos acostados aos autos não são suficientes, por si sós, para evidenciar situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar. 



    Ademais, para se averiguar a suficiência dos exames médicos mais recentes alegados pela defesa a fim de demonstrar o estado de saúde atual da paciente e a impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional, seria necessário aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, medida incompatível com os estreitos limites da via eleita” (fl. 5, e-doc. 71).



    12. Na espécie, não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar.



    Nesse sentido, o juízo da execução penal assentou que “o exame de videocolonoscopia de seq. 38.5 é datado de 2022. Dessa forma, foi agendado novo exame para avaliação do quadro atual da doença do cólon, com vistas a subsidiar o pleito de PAD humanitária. No entanto, conforme laudos acostados na seq. 48, a apenada compareceu à unidade de saúde e negou-se a submeter-se aos exames solicitados” (fl. 1, e-doc. 9).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual anotou que “o argumento [da recorrente] de que a recusa, por medo e desconfiança, em se submeter aos exames configura exercício de sua autonomia, não afasta o fato de que não foi comprovada a impossibilidade de acompanhamento pela unidade hospitalar do estabelecimento penitenciário” (fl. 12, e-doc. 4).



    O Tribunal de origem ainda ressaltou que, “a par de qualquer documento acostado, é certo que o exato do alcance da condição de saúde alegada apenas poderá ser aferida por um profissional da área médica, inclusive quanto à análise de gravidade e malignidade da enfermidade, daí mostrando-se indispensável a realização dos exames deferidos pelo Juízo” (fl. 12, e-doc. 4).



    Não foi demonstrada inviabilidade do tratamento adequado à recorrente no estabelecimento prisional onde cumpre pena em regime fechado, tampouco comprovada a gravidade qualificada do quadro atual de sua saúde, considerada a recusa em realizar os exames médicos solicitados. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    13. As instâncias antecedentes levaram em conta o conjunto probatório para não conceder prisão domiciliar à recorrente. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde. Indeferimento. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Necessidade do reexame de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 258.866-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR, UNIFICAÇÃO DAS PENAS E RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, restando, por isso, inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. Precedentes. (...)



    4. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.611-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. O requerimento de prisão domiciliar foi indeferido ao fundamento de que, na espécie, além de o paciente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. Nessa linha: ‘A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade’ (HC 147.490-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). (...)



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da (im)possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.132-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    14. Se houver alteração do quadro clínico da recorrente, não há qualquer impedimento seja apresentado, no juízo competente, pedido para reavaliação da situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora